Tribunal: TJPA
Processo: 0124467-45.2015.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE VULNERABILIDADE ? ERRO DE TIPO ? MENOR DE 14 ANOS POSSUIA RELACIONAMENTO AMOROSO COM O RÉU ? GRAVIDEZ E UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR ? IRRELEVÂNCIA ? AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO ? RÉU CONTINUOU MANTENDO RELAÇÃOS SEXUAL COM A VÍTIMA APÓS TER CONHECIMENTO DA IDADE DA MESMA ? ARTIGO 217-A DO CPB ? CRITÉRIO ETÁRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e materialidade do fato são incontroversos e caracterizam o crime de estupro de vulnerável. Portanto, o fato típico ocorreu, e o nascimento de uma criança advinda da relação abusiva, bem como a formação de uma família prematuramente são consequências do delito, ou seja, são fatos posteriores ao crime. 2. Relativizar a vulnerabilidade de uma criança de 13 anos, em razão da ocorrência de uma gravidez inesperada ou até mesmo de um relacionamento amoroso com o agressor é criar precedentes para abusos, além de ser contrário a lei. 3. O art. 217-A do CP é claro e objetivo ao estabelecer que ?ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos? é crime de estupro de vulnerável. Portanto, o critério erário é requisito essencial para caracterização do tipo penal. 4. Não há que se falar em erro de tipo, isto porque consta dos autos, antes de ser preso, no dia em que foram flagrados dentro do carro, mantendo relação sexual, o réu foi a casa da vítima informar a gravidez da mesma, ocasião em que a mãe da menor, enfatizou ao réu a idade da mesma (13 anos). Ainda assim, tendo conhecimento da idade da menor, o réu manteve novamente relação sexual com a vítima. Portanto, o crime se caracterizou plenamente, não havendo que se falar em erro de tipo. 5. Não obstante tenha havido constituição de núcleo familiar e geração de filhos, a jurisprudência é firma em admitir ser absoluta a presunção de violência em casos dede estupro contra menores de 14 anos, nem mesmo o casamento ou a união estável da vítima com o agressor tem o condão de extinguir a punibilidade. O critério etário, como dito, é objetivo e absoluto. 6. Em sendo assim, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que exista relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0124467-45.2015.814.0136.
APELANTE: PABLO BRITO BARBOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE VULNERABILIDADE - ERRO DE TIPO - MENOR DE 14 ANOS POSSUIA RELACIONAMENTO AMOROSO COM O RÉU - GRAVIDEZ E UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO - RÉU CONTINUOU MANTENDO RELAÇÃOS SEXUAL COM A VÍTIMA APÓS TER CONHECIMENTO DA IDADE DA MESMA - ARTIGO 217-A DO CPB - CRITÉRIO ETÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A autoria e materialidade do fato são incontroversos e caracterizam o crime de estupro de vulnerável. Portanto, o fato típico ocorreu, e o nascimento de uma criança advinda da relação abusiva, bem como a formação de uma família prematuramente são consequências do delito, ou seja, são fatos posteriores ao crime.
2.

Relativizar a vulnerabilidade de uma criança de 13 anos, em razão da ocorrência de uma gravidez inesperada ou até mesmo de um relacionamento amoroso com o agressor é criar precedentes para abusos, além de ser contrário a lei.
3.

O art. 217-A do CP é claro e objetivo ao estabelecer que ¿ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos¿ é crime de estupro de vulnerável. Portanto, o critério erário é requisito essencial para caracterização do tipo penal.
4.

Não há que se falar em erro de tipo, isto porque consta dos autos, antes de ser preso, no dia em que foram flagrados dentro do carro, mantendo relação sexual, o réu foi a casa da vítima informar a gravidez da mesma, ocasião em que a mãe da menor, enfatizou ao réu a idade da mesma (13 anos). Ainda assim, tendo conhecimento da idade da menor, o réu manteve novamente relação sexual com a vítima. Portanto, o crime se caracterizou plenamente, não havendo que se falar em erro de tipo.
5.

Não obstante tenha havido constituição de núcleo familiar e geração de filhos, a jurisprudência é firma em admitir ser absoluta a presunção de violência em casos dede estupro contra menores de 14 anos, nem mesmo o casamento ou a união estável da vítima com o agressor tem o condão de extinguir a punibilidade. O critério etário, como dito, é objetivo e absoluto.
6.

Em sendo assim, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que exista relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado.
7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0124467-45.2015.814.0136.
APELANTE: PABLO BRITO BARBOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

PABLO BRITO BARBOSA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã de Carajás, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
08 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A do CPB,
fixando o
regime semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que no dia 22.11.2015, por volta das 00:00 horas, o denunciado manteve conjunção carnal com a vítima MAIRA MIKAELE RODRIGUES SOUZA, de 13 anos, no interior de uma caminhonete Ranger, cor Branca, estacionada em via pública.

Relata que a Polícia Militar recebera a informações de que haveria um casal em um carro parado em uma rua no loteamento em frente à Caixa Econômica Federal mantendo relação sexuais dentro de uma caminhonete Ranger, de cor branca.

Informa que a guarnição ao passar pelo loteamento localizou o veículo e ao fazer a abordagem verificou que os passageiros estavam nus dentro do veículo. Os policiais esperaram os passageiros se vestirem para os conduzirem a DEPOL, vez que o denunciado aparentava sinais de embriagues e no veículo fora encontrado um isopor com bebidas alcoólicas.

Segundo a acusação, o denunciado a fim de obstruir o trabalho e a condução do veículo até a delegacia, jogou as chaves do veículo no mato, e a vítima a fim de livrar o denunciado mentiu sobre a sua idade, fato que só veio a ser descoberto posteriormente quando os policiais foram deixar a vítima em sua residência e conversaram com a genitora desta.

Relata que a genitora da vítima informou tomou conhecimento de que a vítima e o denunciado estavam tendo um relacionamento amoroso quando descobriu que a vítima estava grávida e que o pai seria o denunciado, e que após isso proibiu o relacionamento entre ambos.

A vítima informou que mantem um relacionamento com o denunciado há 08 meses e que este é pai do filho que estava esperando e que no dia da prisão do mesmo realmente mantiveram relações sexuais no interior do veículo.

Perante a autoridade policial, o denunciado assumiu a prática do delito e afirmou que pretendia assumir o relacionamento a partir de dezembro de 2015, quando a vítima completaria 14 anos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida em 18.12.2015, conforme se observa à fl. 35 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 67, tendo apresentando razões recursais, às fls. 68/76, pugnando pela absolvição, em razão da realidade social que vivem o réu e a ¿vítima¿, devendo ser relativizada a presunção de violência, posto que vítima e réu tinham um relacionamento amoroso.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 89/93, se manifestou pela intempestividade do recurso de apelação. Caso seja superada a preliminar, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 101/102-v, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0124467-45.2015.814.0136.
APELANTE: PABLO BRITO BARBOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
PABLO BRITO BARBOSA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.

A defesa aduz que é inconteste a materialidade e autoria do fato, conduto defende que vulnerabilidade da vítima deve ser relativizada, posto que apesar da pouca idade, 13 anos, a vítima possuía um envolvimento amoroso com o réu, do qual sobreveio uma filha, formando assim uma família.

Como dito pela própria defesa, a autoria e materialidade do fato são incontroversos e caracterizam o crime de estupro de vulnerável. Portanto, o fato típico ocorreu, e o nascimento de uma criança advinda da relação abusiva, bem como a formação de uma família prematuramente são consequências do delito, ou seja, são fatos posteriores ao crime.

Relativizar a vulnerabilidade de uma criança de 13 anos, em razão da ocorrência de uma gravidez inesperada ou até mesmo de um relacionamento amoroso com o agressor é criar precedentes para abusos, além de ser contrário a lei.

O art. 217-A do CP é claro e objetivo ao estabelecer que ¿ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos¿ é crime de estupro de vulnerável. Portanto, o critério etário é requisito essencial para caracterização do tipo penal.

In casu, restou verificado que o réu manteve um relacionamento com a menor, a qual teria escondido a verdadeira idade, alegando que teria 16 anos. Contudo, não há que se falar em erro de tipo, isto porque consta dos autos, que o réu teve conhecimento da real idade da menor (13 anos), assim como foi proibido de se encontrar com a mesma, e da mesma forma, manteve relação sexual com a vítima, momento em que foram abordados pela polícia.

Seguem trechos dos depoimentos coletados ao longo da instrução processual.

Trechos do depoimento da vítima, em juízo:
¿Que tem 14 anos; Que conhece o réu faz um ano; Que conheceu o réu em uma praça de alimentação; Que quando conheceu o réu, disse que tinha 16 anos; Que mentiu a idade;
Que engravidou e teve que contar para o réu que tinha 13 anos, pois teria que conversar com sua mãe;
Que foi para casa de uma amiga e pediu para o réu lhe buscar;
Que sua mãe já tinha proibido que a mesma se encontrasse com o réu;
Que sua mãe ligou mandado a depoente ir para casa, e disse que iria mais tarde; Que desligou o celular; Que o réu foi lhe buscar e ficaram no carro conversando;
Que quando a polícia chegou estavam se vestindo, pois manteve relação sexual com o réu no carro;
Que sua mãe tinha proibido de encontrar com o réu; Que tinha bebida no carro, pois era o que havia sobrado do dia anterior que foram para o rio; Que o réu é formado em inglês, já foi professor e trabalhava em uma empresa e também trabalha com gráfica; Que o réu nunca lhe deu bebida; Que sempre foi muito bem tratada pelo réu; Que nunca lhe forçou a nada; Que gosta do réu; Que se fosse autorizada casaria com o mesmo; Que o réu tentou ir na sua casa falar com sua mãe, mas a depoente não deixava; Que sempre quis o namoro e casar depois que ficou grávida;¿

Trechos do depoimento de Ivonildes Gomes Rodrigues:
¿Que é mãe da vítima; Que a vítima tem 14 anos;
Que na época dos fatos a vítima tinha 13 anos
; Que o réu procurou a depoente quando a mesma falou que estava grávida; Que a vítima já estava com 4 meses; Que tinha 13 anos; Que o réu falou que ia assumir o bebe e a vítima; Que o réu falou que a vítima teria dito que a mesma tinha 16 anos; Que a vítima não deixou o réu falar antes com sua mãe; Que a vítima saia para ir para lanchonete com as colegas e disse que conheceu o réu; Que não sabia que a vítima estava grávida e bateu na mesma, pois ela tinha ficado até tarde na rua com o celular desligado;
Que o réu foi em um domingo lhe falar que a vítima estava grávida de quase 4 meses; Que falou para o réu que a vítima tinha 13 anos
; Que quando o réu lhe procurou, pediu para o réu dar um tempo, pois a filha era muito nova; Que no dia que o réu foi preso, ligou para a filha e disse que era para a mesma ir para casa; Que quando ligou novamente o telefone estava fora de área; Que o policial foi deixar a vítima em casa, a depoente já estava dormindo;
Que quando o réu foi na sua casa, ele já sabia que a vítima tinha 13 anos;
Que a vítima tinha mentido para ele; Que o réu ficou mandando lanches e frutas para a vítima; Que a vítima contou que eles não estavam tendo relação sexual; Que não tem nada contra o réu; o réu foi muito sincero de procurar a depoente; Que aceitaria que a vítima casasse com o réu, pois ela gosta muito dele; Que sofreu junto com a filha quando o réu foi preso; Que o réu disse que estava muito chateado, pois a vítima havia mentido para ele; Que acredita que a vítima não lhe falou pois sabia que a depoente não deixaria; Que a situação financeira da depoente para criar a neta e a filha, caso o réu seja preso, não é boa; Que gostaria que o réu assumisse a filha e até casasse com a mesma; Que gostaria que o réu assumisse a responsabilidade;¿

Trecho do depoimento da testemunha Luiz Carlos de Pina Farias:
¿Que recorda do acusado; Que ligaram avisando que tinha um veículo parado em uma rua; Que ao chegarem no local estava o réu e uma menina no carro; Que o réu disse que a menina era maior de idade;
Que levaram a menina na casa da mãe dela que informou que o réu estava proibido de encontrar a vítima que era menor de idade
;
Que o réu estava sem camisa, só de calça e sem cueca dentro do carro;
Que a vítima estava vestida; Que tinha bebida no carro;
Que quando chegaram ao local, deixaram a vítima se vestir, dentro do carro; Que a cueca do réu estava no chão do carro
; Que a mãe da vítima disse que tinha proibido o réu de encontrar com a vítima; Que ficou sabendo que outra guarnição já tinha liberado o réu na mesma situação;¿

Trechos do interrogatório do réu:
¿
Que foram pegos dentro do carro; Que praticaram relação sexual dentro do carro
; Que faltavam dois dias para a vítima completar 14 anos; Que ela já estava grávida; Que a vítima disse que tinha 16 anos; Que iniciou o relacionamento com a vítima no início do ano passado (2015); Que se relacionou normalmente com a vítima achando que a vítima tinha 16 anos; Que não falou com a mãe da vítima, porque achou que não era necessário, já que a vítima disse que tinha 16 anos; Que não estava embriagado; Que tinha bebida alcoólica no carro; Que a vítima não ingeriu bebida alcoólica; Que gosta da vítima; Que nunca precisou forçar a vítima para ter relação sexual; Que reconhece a paternidade da filha da vítima; Que gostaria de casar com a vítima;¿

Conforme se observa, antes de ser preso, no dia em que foram flagrados dentro do carro, mantendo relação sexual, o réu foi a casa da vítima informar a gravidez da mesma, ocasião em que a mãe da menor, enfatizou ao réu a idade da mesma (13 anos). Ainda assim, tendo conhecimento da idade da menor, o réu manteve novamente relação sexual com a vítima. Portanto, o crime se caracterizou plenamente, não havendo que se falar em erro de tipo.

Com relação ao ¿consentimento da vítima¿ e a existência de uma possível união estável entre réu e vítima, o STJ já sumulou o tema.

Súmula 593 do STJ:
¿O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Portanto, não obstante tenha havido constituição de núcleo familiar e geração de filhos, a jurisprudência é firma em admitir ser absoluta a presunção de violência em casos dede estupro contra menores de 14 anos, nem mesmo o casamento ou a união estável da vítima com o agressor tem o condão de extinguir a punibilidade. O critério etário, como dito, é objetivo e absoluto.

Em sendo assim, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que exista relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado.

Segue entendimento da Corte Superior:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR. IRRELEVÃNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.Em se tratando de menor de 14 anos, nem o consentimento da vítima ou sua experiência e comportamentos sexuais anteriores interferem para excluir a tipicidade da conduta do réu, porquanto o critério etário é objetivo, o que enseja o caráter absoluto da presunção de violência, consoante decidido no Recurso Representativo da Controvérsia n. 1.480.881/PI. 2.A alegação de que a vítima e o ora recorrente constituíram união estável posteriormente, e ainda antes mesmo de completos os 14 anos da menor, não é capaz de determinar a extinção da punibilidade, ante a incapacidade para o casamento. 3.Agravo regimental desprovido. " (AgRg no REsp n° 1610840, 5 a Turma, Rei. Ministro JOEL ILAN PARCIORNIK, DJe de 30/11/2016).

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MANTINHA UM NAMORO CONSENSUAL COM O RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURA-SE COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, SENDO IRRELEVANTE O EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO SEXOLÓGICO E PELAS DECLARAÇÕES DA SUA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A Súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que: ?o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.?. Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável. Na hipótese, há prova da materialidade do crime, constante do laudo de exame sexológico realizado na vítima, o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal. De outra banda, a prova da autoria é segura e aponta claramente como sendo o apelante o autor do delito. A vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que namorou o recorrente por aproximadamente cinco meses e que mantinha relações sexuais com ele em sua casa, no horário em que deveria estar na escola. A genitora da vítima corroborou a versão da acusação e esclareceu em juízo que descobriu o relacionamento amoroso existente entre sua filha e o réu quando percebeu que ela havia fugido para a casa do recorrente. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes. Recurso improvido. Unânime. (2019.02611864-78, 205.745, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator